Tribunal: STF
Processo: RE 111027
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
NA TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE DE IMÓVEIS, RESULTANTE DE CISAO
PARCIAL, INCIDE O IMPOSTO DE TRANSMISSAO 'INTER-VIVOS', SEGUNDO
DECIDIU O ARESTO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO, PORQUANTO O
PARAGRAFO 3. , DO ART. 23, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, TIDO POR
VIOLADO, NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA
(SÚMULA 282 E 356). OUTROSSIM, O ARESTO BASEOU-SE NA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL E, POR OUTRO LADO, FEZ REFERENCIA AO PARAGRAFO 2., DO
ART. 108 DO CTN, SEGUNDO O QUAL NÃO SE PODE INVOCAR A EQUIDADE PARA
AFASTAR A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO DEVIDO. RAZOAVEL INTELIGENCIA DA LEI
FEDERAL (SÚMULA 400). POR FIM, NÃO SE CONFIGURA DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.